Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702939-67.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLAN CARDOSO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Com efeito, é necessário chamar o feito à ordem. A Curadoria Especial não foi cientificada pessoalmente do Acórdão proferido por Nossa Egrégia Oitava Turma Cível, sob a minha Relatoria. Ineficaz, pois, a certidão de trânsito em julgado expedida sem a sua notificação e os atos posteriores. Reabro o prazo para cientificação e recurso, se houver. Prossiga-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator